Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724440-84.2023.8.07.0020 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JULIETE PIAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 64017590, de ausência de dialeticidade recursal. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora